Tribunal: TJDFT
Processo: 0722517-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face à decisão que deferiu pedido de tutela provisória requerido por N.M.A. O recurso está fundamentado exclusivamente na alegação de ilegitimidade passiva da agravante. Em consulta aos autos principais, verifica-se que mesmo antes da interposição do recurso, o autor já havia requerido e o juízo deferido a substituição do polo passivo e para que conste UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. À vista de eventual falta de interesse recursal, na forma do art. 10o, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403